Tribunal: STF
Processo: RE 557801
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU.
   ALÍQUOTA. PROGRESSIVIDADE. DIFERENCIAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NO
   MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO DA LIDE. NÃO-CONHECIMENTO DO
   RECURSO.
1.      Não se conhece em sede extraordinária de questão não
   suscitada no momento oportuno.
Agravo regimental a que se nega
   seguimento.